Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. COOPERATIVA. INCONSISTÊNCIAS. APURAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Impugnados especificamente os fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).
3. Não comprovada a obrigação de fazer determinada no decisum exequendo, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.